Tribunal: TJBA
Processo: 8011463-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011463-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MADIANA LOBAO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS LOBAO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRATAMENTO MÉDICO
. PLANO DE SA
Ú
DE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
.
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA.
DECISÃO SUPERVENIENTE NO 1º GRAU DECRETANDO PERDA DO OBJETO.

RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8011463-11.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e Agravad
a

MADIANA LOBAO NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator